Tribunal: TJDFT
Processo: 0002375-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO N.: 0002375-88.2017.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao ID 19081285, assim como a certificação do seu trânsito em julgado, baixem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator